Tribunal: TRF3
Processo: 0000905-03.2017.4.03.6139
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
228/236)

0000905-03.2017.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ESTELIONATO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. No caso, a denúncia apresenta a descrição fática do suposto delito ao afirmar que a recorrida teria prestado declaração falsa à Caixa Econômica Federal a fim de habilitar-se em programa habitacional.

2. A descrição realizada pelo MPF permite a compreensão dos fatos, fazendo referência à suposta declaração falsa e à obtenção de vantagem ilícita, sendo relevante ressaltar que nesta fase, não se pode antecipar a discussão aprofundada da prova, inclusive quanto à responsabilidade pelo preenchimento de cadastros ou sua atualização, pois neste momento processual basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

3. O intento criminoso, qual seja, a obtenção de vantagem indevida por meio do Pr

Inteiro teor:
228/236)

0000905-03.2017.4.03.6139

Intimação via sistema Data: 11/02/2020

ReSe - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 11/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ESTELIONATO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. No caso, a denúncia apresenta a descrição fática do suposto delito ao afirmar que a recorrida teria prestado declaração falsa à Caixa Econômica Federal a fim de habilitar-se em programa habitacional.

2. A descrição realizada pelo MPF permite a compreensão dos fatos, fazendo referência à suposta declaração falsa e à obtenção de vantagem ilícita, sendo relevante ressaltar que nesta fase, não se pode antecipar a discussão aprofundada da prova, inclusive quanto à responsabilidade pelo preenchimento de cadastros ou sua atualização, pois neste momento processual basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

3. O intento criminoso, qual seja, a obtenção de vantagem indevida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida mediante declarações falsas, está exposto com clareza, não havendo qualquer mácula na denúncia que inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que ela deve ser recebida.

4. A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida, nesta fase, quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso em análise.

5. A potencialidade lesiva é demonstrada pelo fato de ter a denunciada, em tese, falsificado documento com o intuito de obter vantagem.

6. Em juízo de cognição sumária, a observância do princípio in dubio pro societate se impõe, não sendo necessária a mesma certeza que se exige para a condenação, quando então vige o princípio in dubio pro reo. Assim, afigura-se precipitada a rejeição da denúncia, que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se amolda a qualquer das hipóteses descritas em seu art. 395, não se podendo, por ora, afirmar, com a segurança necessária, sua inépcia ou ausência de justa causa.

7. Recurso provido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000905-03.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RECORRIDO: LUCI DE JESUS LIMA OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA DOMINGUES DE BARROS PEREIRA - SP283444-A

OUTROS PARTICIPANTES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000905-03.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RECORRIDO: LUCI DE JESUS LIMA OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA DOMINGUES DE BARROS PEREIRA - SP283444-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), com fundamento no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal, em face da decisão da 1a Vara Federal de Itapeva/SP que rejeitou a denúncia por inépcia, falta de justa causa e atipicidade.

Narra a denúncia (ID 90129309):

A denunciada LUCI DE JESUS LIMA OLIVEIRA fez inserir declarações falsas em documento público durante o cadastramento de famílias beneficiárias do programa federal “Minha Casa Minha Vida”, consistente em declarar falsamente que não era proprietária ou promitente compradora de imóvel residencial, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visando lograr indevida vantagem econômica, com a aquisição de imóvel residencial quase totalmente subsidiado, em manifesto prejuízo do erário, de modo que, assim agindo, a denunciada incidiu nas penas do crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal.

(...)

LUCI, quando do cadastramento dos pretendentes ao programa social Minha Casa Minha Vida de Itapeva, Faixa 1 realizado em 18.03.2015 perante a Prefeitura, declarou não possuir imóvel residencial ou financiamento de imóvel, ser deficiente visual, ser casada com João Bueno de Oliveira, que residia na Rua Iperó, no 300, Vila Nova, Itapeva/SP

(...)

Contudo, não foi contemplada pois a CAIXA identificou que a investigada já havia sido beneficiada pelo Programa Habitacional.

(...)

Caracterizada, portanto, a condição de promitente compradora de imóvelresidenciale detentora de financiamento habitacional de LUCI, patente a falsidade das declarações prestadas à f. 15.

(destaques no original)

Em suas razões recursais (ID 90129312/90129313), o Ministério Público Federal pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e recebida a denúncia.

Contrarrazões (ID 90129323).

A decisão foi mantida pelo juízo a quo (ID 90129324).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (ID 90623342).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000905-03.2017.4.03.6139

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RECORRIDO: LUCI DE JESUS LIMA OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRIDO: RITA DE CASSIA DOMINGUES DE BARROS PEREIRA - SP283444-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A discussão cinge-se à correção, ou não, da decisão que rejeitou a denúncia.

O art. 395 do Código de Processo Penal dispõe que a denúncia ou queixa será rejeitada quando: (i) for manifestamente inepta; (ii) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (iii) faltar justa causa para o exercício da ação penal. Para receber a denúncia, cumpre ao juiz verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria e a inocorrência de qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP (manifesta inépcia da denúncia, falta de pressuposto processual ou de condição para o exercício da ação penal, ou falta de justa causa para o exercício da ação penal).

O art. 41 do Código de Processo Penal, por sua vez, exige a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, se necessário, rol de testemunhas.

No caso, verifico que a denúncia apresenta a descrição fática do suposto delito, ao afirmar que a recorrida teria prestado declaração falsa à Caixa Econômica Federal a fim de habilitar-se em programa habitacional. Todavia, a sentença, ao rejeitar o prosseguimento da ação penal, aponta a existência de contradição na narrativa, nos seguintes termos:

“No entanto, referida contradição amplia a imputação e deixa ambígua a acusação, sem que a defesa possa saber, com a necessária segurança, a respeito de que fatos a acusada deve se defender.

(...)

De acordo com os documentos amealhados, constata-se que a investigação promovida pelo MPF foi precocemente interrompida, uma vez que a denunciada sequer foi ouvida

(...)

Para caracterização do crime de falsidade ideológica, é necessário que a declaração aposta em documento público ou particular faça prova por si só. Se estiver sujeita à conferência, não se mostra idônea para configurar o delito”.

Vale dizer, a descrição realizada pelo MPF permite a compreensão dos fatos, fazendo referência à suposta declaração falsa, sendo relevante ressaltar que, nesta fase, não se pode antecipar a discussão aprofundada da prova, inclusive quanto à responsabilidade pelo preenchimento de cadastros ou sua atualização, pois neste momento processual basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

Ademais, não macula a denúncia o fato de ter sido apresentada sem a oitiva da denunciada, cabendo ao MPF, diante da prova colhida, decidir acerca de sua suficiência e do momento de início da ação penal, observado o prazo prescricional.

O intento criminoso, qual seja, a obtenção de vantagem indevida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida mediante declarações falsas, está exposto com clareza, não havendo qualquer mácula na denúncia que inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a denúncia deve ser recebida.

A caracterização da falsidade deu-se no momento da apresentação declarações falsas em documento público durante o cadastramento de famílias beneficiárias do programa federal, sendo apto para a obtenção do resultado almejado. A potencialidade lesiva é demonstrada pelo fato de ter a denunciada, em tese, falsificado documento com o intuito de obter vantagem. Logo, não há que se falar em atipicidade.

Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Regional da República (ID 90623342):

O delito de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) é crime formal, que se consuma com o dano potencial ao bem jurídico tutelado (fé pública), ou seja, quando, da conduta, haja aptidão para prejudicar direito de outrem ou para a criação de obrigação ou a alteração de fato juridicamente relevante. Ainda, não se exige, para a consumação do ilícito em tela, o efetivo uso do documento falso, e nem a ocorrência de prejuízo a outrem ou obtenção de vantagem.

Ressalto, ainda, que a ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida nesta fase quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso em análise.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, a observância do princípio in dubio pro societate se impõe, não sendo necessária a mesma certeza que se exige para a condenação, quando então vige o princípio in dubio pro reo. Nesse sentido:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA DENUNCIA AFASTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que rejeitou denúncia em que se imputa ao acusado a prática do crime tipificado no artigo 171, §3o, do Código Penal, ao fundamento de que ausência de justa causa e inépcia da denúncia.

2. A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo ao réu o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.

3. Os fatos descritos na denúncia evidenciam a ocorrência de fato típico, qual seja, a obtenção fraudulenta de benefício previdenciário por meio de documentos falsos.

4. Na fase inicial da ação penal vigora o princípio in dubio pro societate, cumprindo ao juiz a verificação da prova da existência do crime e indícios de autoria, bastando para o recebimento da denúncia a mera probabilidade de procedência da ação penal. A rejeição da denúncia somente se justifica diante da absoluta ausência de indícios de autoria, posto que se existente a prova indiciária, ainda que mínima, a dúvida deve ser resolvida, nesse momento processual, em favor da acusação. Precedentes.

5. Demonstrados indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, pressupostos da ação penal e elementos motivadores da justa causa para seu início, bem como inexistindo qualquer das hipóteses descritas no artigo 43 do Código de Processo Penal, há elementos suficientes para a instauração da ação penal.

6. Recurso provido.

(TRF3, RSE 00061603020054036181, Primeira Turma, Juiz Conv. Silvio Gemaque, j. 03.08.2010, DJe 13.08.2010; destaquei).

Assim, afigura-se precipitada a rejeição da denúncia, que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se amolda a qualquer das hipóteses descritas em seu art. 395, não se podendo, por ora, afirmar, com a segurança necessária, sua inépcia ou ausência de justa causa.

Posto isso, DOUPROVIMENTO ao recurso estrito para receber a denúncia, determinando ao juízo a quo que dê prosseguimento ao feito.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ESTELIONATO MAJORADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. No caso, a denúncia apresenta a descrição fática do suposto delito ao afirmar que a recorrida teria prestado declaração falsa à Caixa Econômica Federal a fim de habilitar-se em programa habitacional.

2. A descrição realizada pelo MPF permite a compreensão dos fatos, fazendo referência à suposta declaração falsa e à obtenção de vantagem ilícita, sendo relevante ressaltar que nesta fase, não se pode antecipar a discussão aprofundada da prova, inclusive quanto à responsabilidade pelo preenchimento de cadastros ou sua atualização, pois neste momento processual basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

3. O intento criminoso, qual seja, a obtenção de vantagem indevida por meio do Programa Minha Casa Minha Vida mediante declarações falsas, está exposto com clareza, não havendo qualquer mácula na denúncia que inviabilize o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que ela deve ser recebida.

4. A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida, nesta fase, quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso em análise.

5. A potencialidade lesiva é demonstrada pelo fato de ter a denunciada, em tese, falsificado documento com o intuito de obter vantagem.

6. Em juízo de cognição sumária, a observância do princípio in dubio pro societate se impõe, não sendo necessária a mesma certeza que se exige para a condenação, quando então vige o princípio in dubio pro reo. Assim, afigura-se precipitada a rejeição da denúncia, que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se amolda a qualquer das hipóteses descritas em seu art. 395, não se podendo, por ora, afirmar, com a segurança necessária, sua inépcia ou ausência de justa causa.

7. Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso estrito para receber a denúncia, determinando ao juízo "a quo" que dê prosseguimento ao feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.